Tribunal: TJMT
Processo: 8036217-56.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO ANTONIO BARBIERO - CPF: 453.437.301-59 (RECORRENTE), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (RECORRIDO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMBARGOS A EXECUÇÃO APRESENTADO
. PENHORA DE BENS EFETIVADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 53, §1º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de execução extrajudicial em que o Recorrido VINICIUS FALCAO DE ARRUDA postula o recebimento do valor de R$ 30.878,73 (trinta mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), referente aos títulos de créditos que instruíram a petição inicial.

2. Verifico ao ID n. 121717151 que o Recorrente opôs embargos a execução e pugnou pela realização de audiência de conciliação, ante ao oferecimento de bens à penhora.

3. No rito da Execução Extrajudicial previsto na Lei 9.099/95, estabelece que efetuada a penhora o devedor será intimado a comparecer a audiência de conciliação, quando, então, poderá ofertar Embargos a Execução.

4. Nesse sentido, a audiência de conciliação após realizada a penhora é ato obrigatório e não facultativo, portanto, a não realização da referida audiência ofende a sistemática dos Juizados Especiais e comporta a nulidade dos atos realizados.

5. Dessa forma, a sentença de origem deve ser anulada com a finalidade de designar a audiência de conciliação, conforme dispõe o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução extrajudicial em que o Recorrido VINICIUS FALCAO DE ARRUDA postula o recebimento do valor de R$ 30.878,73 (trinta mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), referente aos títulos de créditos que instruíram a petição inicial.

O Juízo de origem julgou improcedentes os Embargos a Execução e convalidou o valor da execução na quantia deduzido pelo Recorrido em sua petição inicial.

Inconformada o Recorrente VINICIUS FALCAO DE ARRUDA, interpôs Recurso Inominado objetivando a anulação da sentença por não ter sido realizada a audiência de conciliação, bem como sustenta suposto cerceamento de defesa e no mérito postula a reforma da sentença para que seja acolhido os Embargos a Execução para desconstituir o crédito exequente.

Em contrarrazões, o Recorrido postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada, ante a não realização da audiência de conciliação, conforme preceitua o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95.

O referido artigo estabelece que a audiência de conciliação, na execução de título executivo extrajudicial, é obrigatória e o executado, poderá embargar a execução nesse momento, quando já efetivada a penhora.

Nos autos, a penhora restou efetivada ao ID n. 121717175, consequentemente em observância a regra esculpida no artigo 53, §1º da Lei 9.099/95, o Juízo de Origem deveria ter designado audiência de conciliação.

Ocorre que os Embargos a Execução foram julgados sem que a audiência de conciliação fosse realizada, sendo que o magistrado consignou em sua decisão que o referido ato não foi designado ante a suposta ausência de vontade de conciliar pelo teor dos embargos à execução apresentado.

Nesse sentido, me cabe apenas em reconhecer a nulidade da sentença para que seja realizada a audiência de conciliação conforme dispõe o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR a sentença de origem e determinar a realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 53, §1º da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022